Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746666-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da petição de Id. 56490248. Deve a ilustre advogada comprovar nos autos a ciência ao mandante da renúncia ao mandato, já que, a teor do art. 5°, §3°, da Lei n° 8.906/1994, "continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante". Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora